Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-54.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-54.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: GRACILIANO CASTRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ABIMAEL MARQUES DA SILVA NETO, ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS
(
GARI
)
. DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO DE 40%. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR/APELADO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. PREVISÃO EM LEI
ORGÂNICA
. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 – TEMA 07 DO TJ/BA. DIREITO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
º

8000121-54.2015.8.05.0258
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
, e, como Apelado,
GRACILIANO CASTRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso de apelação interposto
para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, d
ata regi
strada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOS
EVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA